Tribunal: TJMT
Processo: 1015158-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1015158-16.2016.8.11.0041
RECORRENTE: FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 49282492) interposto por FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28553456):
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO – FILIADOS – SINDICATOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se evidente a ilegitimidade da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso para figurar no polo ativo da ação mandamental, uma vez que, por essa via, não defende direitos e interesses dos seus filiados (Sindicatos das Indústrias), mas sim dos próprios empresários individuais.
Hipótese em que se nega provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida, porém, por motivo diverso”. (N.U 1015158-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 29099976), estes foram rejeitados no acórdão de id 46276460.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 1015158-16.2016.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ante a ausência de direito líquido e certo do impetrante, denegou a segurança coletiva, extinguindo o processo com resolução de mérito.
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT, ora Recorrente, alega negativa de vigência do artigo do artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, ao argumento de que ao argumento de que tem legitimidade para impetrar Mandado de Segurança Coletivo representando a categoria industrial.
Recurso tempestivo (id 49324077).
Contrarrazões no id 53801458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das normas constitucionais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 279/STF.
A suposta violação 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT tem legitimidade para impetrar Mandado de Segurança Coletivo representando a categoria industrial.
Neste ponto, constou do aresto ora combatido que “(...) mostra-se evidente a ilegitimidade da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso para figurar no polo ativo da causa, uma vez que não vislumbra defender direitos e interesses dos seus filiados (Sindicatos das Indústrias), mas sim dos próprios empresários individuais”. (id 28553456 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados a associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes.
2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (ARE 872818 A GR / DF, Rel. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira TURMA, julgado em 17/02/2017). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1015158-16.2016.8.11.0041
RECORRENTE: FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49282461) interposto por FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28553456):
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO – FILIADOS – SINDICATOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se evidente a ilegitimidade da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso para figurar no polo ativo da ação mandamental, uma vez que, por essa via, não defende direitos e interesses dos seus filiados (Sindicatos das Indústrias), mas sim dos próprios empresários individuais.
Hipótese em que se nega provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida, porém, por motivo diverso”. (N.U 1015158-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 29099976), estes foram rejeitados no acórdão de id 46276460.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 1015158-16.2016.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ante a ausência de direito líquido e certo do impetrante, denegou a segurança coletiva, extinguindo o processo com resolução de mérito.
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT, ora Recorrente, alega violação aos artigos 21, parágrafo único, I, da Lei 12.016/09; e 533 e 534 (e parágrafos) da Consolidação das Leis Trabalhistas, ao argumento de que tem legitimidade para impetrar Mandado de Segurança Coletivo representando a categoria industrial.
Recurso tempestivo (id 49324077).
Contrarrazões no id 53801451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 21, parágrafo único, I, da Lei 12.016/09; e 533 e 534 (e parágrafos) da Consolidação das Leis Trabalhistas, está amparada na assertiva de que a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT tem legitimidade para impetrar Mandado de Segurança Coletivo representando a categoria industrial.
Neste ponto, constou do aresto ora combatido que “(...) mostra-se evidente a ilegitimidade da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso para figurar no polo ativo da causa, uma vez que não vislumbra defender direitos e interesses dos seus filiados (Sindicatos das Indústrias), mas sim dos próprios empresários individuais”. (id 28553456 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO. FENTECT. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes. 2. A ausência de prequestionamento, na instância de origem, quanto aos arts. 3o da Lei n. 8.073/1990 e 9o da Lei n. 9.784/1999, inviabiliza o exame das respectivas matérias, ante a incidência da Súmula 211/STF. 3. É entendimento sedimentado nesta Corte o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta, não havendo incompatibilidade entre a não ocorrência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 e a ausência de prequestionamento quanto a teses invocadas pela parte recorrente, mas não debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
4. Acerca da alegada legitimidade extraordinária da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, concluiu a Corte regional que a apelante é entidade sindical de grau superior, tendo como associadas as entidades sindicais de grau inferior, razão pela qual a FENTECT não tem legitimidade para a defesa direta dos interesses dos trabalhadores da ECT, pois sua legitimação está encerrada nos limites estabelecidos pelo art. 4o do Estatuto. Nesse contexto, para rever tais assertivas, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos ou, ainda, a interpretação de cláusulas contratuais, medidas expressamente vedadas a esta Corte de Justiça diante dos óbices delineados nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 278.133/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/9/2014, e AgRg no AREsp 820.984/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 20/5/2016)" (AgInt no REsp 14.20.954/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 14/11/2016).
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1303183/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 21/02/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII